Tribunal: TJDFT
Processo: 0713058-09.2023.8.07.0016
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-07-14
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CONSULTA EM OFTALMOLOGIA PARA CIRURGIA DE CATARATA (PRÉ-OPERATÓRIO). ENUNCIADO 93 DA JORNADA DE DIREITO DA SAÚDE. TEMPO DE ESPERA EXCESSIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso interposto pela parte autora contra sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante a gratuidade que ora defiro. Foram apresentadas contrarrazões. Parecer do Ministério Público pela procedência do pedido (ID 48090111).
III. À teor do art. 196, da Constituição Federal de 1988, a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Na mesma linha o art. 204 da Lei Orgânica do Distrito Federal estabelece que a saúde é direito de todos e dever do Estado, assegurado mediante políticas sociais, econômicas e ambientais que visem ao bem-estar físico, mental e social do indivíduo e da coletividade, a redução do risco de doenças e outros agravos; e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde, para sua promoção, prevenção, recuperação e reabilitação.
IV. No caso, a parte autora pleiteia a condenação do Distrito Federal ao fornecimento de consulta em oftalmologia para realização de cirurgia de catarata (pré-operatório). Consta dos autos que a solicitação foi inserida no Sistema de Regulação em 26/04/2022, sob a classificação de risco Verde – não urgente.
V. Não obstante o dever que tem o Estado de promover as ações necessárias à proteção da saúde e da vida, não se desconhece a importância de seguir os critérios técnicos para avaliar o quadro do requerente em comparação com os demais que aguardam na lista de espera. Por outro lado, não é razoável impor ao paciente aguardar indefinidamente pelo tratamento necessário. Nesse viés, foi editado o Enunciado 93 da I Jornada de Direito da Saúde do CNJ, estabelecendo que “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.
VI. O autor aguarda na fila de espera há mais de 420 dias, tempo excessivo e que demanda, portanto, a intervenção do Poder Judiciário para determinar que o Distrito Federal forneça ao requerente, em um prazo razoável, a consulta pleiteada.
VII. Desse modo, a sentença deve ser reformada para julgar procedente o pedido inicial para determinar o Distrito Federal a providenciar, no prazo máximo de 30 dias, em favor do requerente, consulta em oftalmologia para realização de cirurgia de catarata (pré-operatório), na rede pública ou privada.
VIII. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para determinar que o Distrito Federal providencie, no prazo máximo de 30 dias, a contar da publicação do acórdão, em favor do requerente consulta em oftalmologia para realização de cirurgia de catarata (pré-operatório), na rede pública ou privada. Intime-se, por Oficial de Justiça, o Núcleo de Judicialização do DF e a Secretaria de Saúde/DF.
IX. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.